Tribunal: TJDFT
Processo: 0706554-94.2017.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Contradição e omissão. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes. O contribuinte sustenta haver omissão no julgado que embora tenha revisado a aplicação da tese não acolheu seu pedido de mérito. Afirma que a demanda tem natureza declaratória por isso cabível o acolhimento da sua pretensão. O ente distrital por seu turno defende que há contradição na decisão em virtude de o dispositivo do acórdão não lhe ter gerado incremento jurídico e, portanto, não ser o caso de acolhimento recursal.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há contrariedade e omissão no acórdão que reaplicou a tese firmada no Tema 986/STJ, acolhendo a pretensão recursal do DF exercida em seu recurso inominado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. O acórdão embargado expôs de maneira clara os fundamentos necessários para reformar a decisão monocrática, aplicar o precedente jurisprudencial e, no mérito, afastar a pretensão do contribuinte.
5. Ao contrário do afirmado, a ação de repetição de indébito tem natureza condenatória tanto é que esse é o pedido formulado na petição inicial. E nesse diapasão, não havendo prova do pagamento do tributo, inexigível a repetição do indébito tributário.
6. Quanto aos embargos do ente distrital, o acórdão acolheu a pretensão aviada no recurso inominado e não no incidente recursal provocado pela parte adversa, advindo daí o seu aproveitamento jurídico.
7. Pretendem os embargantes rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão para o seu entendimento particular. Não foi identificada contradição ou omissão que justifique a reforma do acórdão.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.